Tribunal: TJBA
Processo: 8042304-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N. 8042304-86.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001755-74.2025.8.05.0213 PACIENTE: ARISSON SANTOS DA SILVA IMPETRANTE/ ADVOGADO: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A REAL NECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO DO PACIENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Laerte Galdino Pedreira Ribeiro, em favor de Arisson Santos da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal, que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente é medida proporcional, em consonância com os elementos concretos existentes, à luz do art. 312 do CPP e Jurisprudência consolidada; (ii) verificar se, diante das circunstâncias do caso, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais do art. 312 do CPP, não se admitindo fundamentação genérica ou presumida. 4. A apreensão de simulacros de arma de fogo e a pequena quantidade de drogas apreendidas (10g de maconha e 4g de cocaína), por si só, não indica risco à ordem pública ou atividade criminosa estruturada, aptos a justificar a prisão preventiva. 5. Não há nos autos elementos concretos que indiquem envolvimento do Paciente em organização criminosa, reiteração delitiva ou periculosidade acentuada. 6. A prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de punição antecipada ou fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não se admitindo decretá-la com base em suposições ou na gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e armas, sem indícios de violência, reiteração delitiva ou inserção em organização criminosa, não autoriza a custódia cautelar. 3. A primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes criminais, somadas a ausência de evidências acerca da periculosidade da conduta do Paciente indicam suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, I e IV; Lei n.º 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC n. 859.780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024. . STJ, AgRg no HC n. 975.992/ES, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/5/2025, DJEN 28/5/2025. . STJ, AgRg no HC n. 831.262/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8042304-86.2025.8.05.0000, da comarca de Ribeira do Pombal, tendo como impetrante Laerte Galdino Pedreira Ribeiro e paciente Arisson Santos da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042304-86.2025.8.05.0000